Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008517-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MATHEUS ROCHA FITA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS ROCHA FITA denunciado pela prática do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Aduz o impetrante que é possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da atipicidade material da conduta, notadamente em razão da apreensão de uma única munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo.
Assevera, ainda, que os argumentos utilizados pela autoridade coatora para indeferir o pedido de absolvição sumária são inidôneos, notadamente porque: 1) o fato de se tratar de crime de perigo abstrato não é suficiente para afastar a incidência da insignificância; 2) o registro criminal utilizado para justificar a renitência criminosa do paciente não possui sentença condenatória transitada em julgada e se refere a crime de natureza completamente diversa pelo qual foi preso nestes autos.
Ao final, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal [doc. digital n. 39822472].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito do esforço empreendido pelo impetrante, certo é que “o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade” (N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Some-se a isso que “o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada, de plano, a total inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto” (N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:
“No dia 11 de junho de 2019, por volta das 09h40min., em via pública, nesta urbe, o denunciado MATHEUS Rocha Fita, com consciência e vontade, portava 01 (uma) munição intacta, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
HISTÓRICO DOS FATOS
Segundo consta, na data e local já mencionados, em rodas realizadas pela guarnição de polícia militar, visualizaram o denunciado MATHEUS, em fundada suspeita, razão pela qual realizaram uma revista pessoal.
Destarte, ao abordá-lo, os policiais encontram dentro de sua carteira, 01 (uma) munição intacta, calibre 32. O denunciado MATHEUS relatou que a munição era de sua propriedade e que possuía há mais de um ano.
Diante disso, o denunciado foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.
Pelo exposto, DENUNCIO: MATHEUS Rocha Fita, como incursos nas disposições do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.” (doc. digital n. 87482960)
No caso dos autos, em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente, não ficando evidenciado, prima facie, a atipicidade de sua conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Não desconheço que, em casos específicos, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores – por política criminal – tem reconhecido que a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se adequa, primo oculi, ao caso em tela, porquanto apreendidas apenas uma munição de calibre nominal .32, de uso permitido.
Entretanto, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida no writ.
Nesse contexto, não há falar, pelo menos nesta quadra processual, em concessão da liminar para determinar o trancamento da ação penal, conforme pretendido pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.